Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731363-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIEL HONORATO SOBRINHO AGRAVADO: JORGE CONSTANTINO BARTOLOME LINARDAKIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Steniel Honorato Sobrinho contra decisão (Id 205536899 do processo de referência) proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Jorge Constantino Bartolome Linardakis, processo n. 0703673-45.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo com pedido tutela de urgência. Inicialmente o contrato em tela, de fato, foi formalizado com prazo determinado, já ultrapassado. Ocorre que, com a notícia de que o réu ainda se encontra na posse do bem, de se concluir que atualmente a locação segue regime do prazo indeterminado. Se assim é, há causa negocial para a ocupação do imóvel pelo requerido, uma vez que o contrato de locação não se finda automaticamente com a alienação do imóvel a terceiro. Deverá o autor, em consequência, observar o artigo 8o da Lei do Inquilinato, que estabelece prazo de 90 dias para denúncia do contrato em vigência quando da compra do bem. O requerente afirma que notificou o locatário em 20/06/2024. Por não ter decorrido o prazo de 90 dias, indeferido, portanto, o pedido de antecipação da tutela. No mais, na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. Nos termos do art. 334, do NCPC,determino a realização de audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Brazlândia - CEJUSC. Remetam-se os autos ao CEJUSC para indicação de data e horário para a realização da solenidade. Com a data, cite-se e intime-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à audiência. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a)(s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 205592751 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 205745059 do processo de referência. Irresignado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62245589), alega a prescindibilidade da observância do prazo de 90 dias para a desocupação do imóvel previsto no art. 8o da Lei n. 8.245/91, notadamente por versar a demanda ajuizada na origem de despejo por denúncia vazia. Afirma ser de 30 dias o referido prazo, conforme normativa posta no art. 57 da Lei n. 8.245/91. Diz aplicável à espécie o procedimento especial previsto no referido diploma legal. Defende não ser necessária no caso concreto a realização de audiência de conciliação, haja vista o desinteresse da parte ré/agravada. Ao final, requer o seguinte: a) conceder a tutela de urgência antecipada, inaldita altera pars, para a desocupação imediata do imóvel (do imóvel sito à Quadra 04, Lote 03, Loja 01, Setor Norte - Brazlândia/DF, CEP: 72.710-040), com a decretação do despejo do Locatário e demais pessoas que ocupam o imóvel; b) aplicar procedimento especial no presente caso. Preparo regular (Ids 62245590 e 62245591). O recurso foi admito (Id 62283324) sem apreciação de tutelar liminar recursal, porquanto não postulada pelo agravante. Em petição encartada no Id 62416544, o agravante requer a reconsideração do pronunciamento judicial de Id 62283324 para que seja deferida “a tutela provisória recursal de urgência, determinando a desocupação imediata do imóvel (do imóvel sito à Quadra 04, Lote 03, Loja 01, Setor Norte - Brazlândia/DF, CEP: 72.710-040)”. Diz presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada. Pois bem. Realizado determinado ato processual, porque exercida a faculdade de praticá-lo, ocorre a chamada preclusão consumativa, a qual, como o próprio nome sugere, indica sua consumação. Consumado determinado ato processual, é defeso renová-lo, ainda que o seja para fins de complementação, mesmo que não exaurido o prazo dentro do qual poderia a parte realizá-lo. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) No campo da jurisprudência, trago à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Dito isso, tem-se que, no caso concreto, a parte agravante praticou ato certo e determinado na oportunidade a ela concedida para realizá-lo. Em o fazendo, exauriu o direito de praticá-lo. Consumou o direito de recorrer no primeiro momento em que manejou agravo de instrumento ao apresentar a peça vestibular recursal onde deduziu as razões de sua insurgência (Id 62245589). É-lhe defeso repetir a ação já praticada. Não pode repetir o recurso que já interpôs ao intento de aditá-lo por ter deixado de nele deduzir pretensão que deveria constar da peça vestibular recursal, mas que ali não foi oportunamente deduzida. Nem se diga que possa a parte se socorrer da regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC, a qual diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, v. g., ausência de procuração ou de preparo, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Isso porque a falha em que incorreu a agravante, sendo relativa à ausência de fundamentação e postulação, de modo algum pode, nos termos da legislação processual civil em vigor, ser classificada como vicio formal. A título de ilustração colaciono julgado do e. STJ: [...] ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE [...] 6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.056.641/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) (grifos nossos) Desse modo, nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 62416544. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora